Tribunal: TJDFT
Processo: 0001524-58.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURAS SECURITÁRIAS NEGADAS. ALEGAÇÃO DE DOENÇAS PRE-EXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. No caso, mostra-se necessária a produção de prova documental por prisma do prévio conhecimento de doenças de que derivam o óbito do segurado e consequente caracterização de sua má-fé na contratação dos seguros.
2. Apelação conhecida e provida.